Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718084-65.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO, DIEGO DE BARROS DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de “esclarecimentos dos efeitos da decisão concessiva de efeito suspensivo” deduzido por MARIA DO CARMO PINTO. A Agravada afirma (i) que “o Condomínio agravante reconheceu no corpo do recurso que é devedor do percentual de 5% do valor da causa, a título de honorários”; (ii) que “o condomínio agravante depositou o valor que entendia devido, que já foi levantado pelos advogados credores”; (iii) que, “mesmo diante da ausência de controvérsia quanto aos montantes já depositados pelo condomínio agravante, foi determinada a a devolução da verba já recebida, sob pena de multa”; (iv) que “os valores são incontroversos, têm natureza alimentar e foram recebidos legitimamente pelos advogados da agravada”; e (v) que a decisão agravada “se baseou no fato de que o efeito suspensivo ao agravo foi deferido de forma ampla para ‘suspender o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência”, sem especificar que a suspensão diz respeito apenas à verba controversa’”. Pede que se “esclareça o alcance da decisão concessiva do efeito suspensivo, ressalvando que ela não atinge os valores incontroversos, reconhecidos pelo condomínio agravante e já levantados pelos advogados da agravada”. É o relatório. Decido. A decisão que deferiu “parcialmente o efeito suspensivo, apenas para suspender o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência” (ID 71605072), não é passível de “esclarecimentos”, mas de impugnação mediante agravo interno ou embargos declaratórios. Indefiro o pedido. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator